Tribunal: CARF
Processo: 10435.722103/2015-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10435.722103/2015-62
ACÓRDÃO
2302-004.174 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO BARBOZA DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS E DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
Tendo o contribuinte comprovado as despesas médicas e as despesas com
instrução a partir de documentação hábil e idônea, é de se rechaçar a glosa
procedia pela fiscalização, de maneira a restabelecer a dedução pleiteada.
PROVAS
DOCUMENTAIS
APRESENTADAS
EM
FASE
RECURSAL.
POSSIBILIDADE.
É cabível a juntada de documentos ao processo após a apresentação da
impugnação, quando se destinem a contrapor fatos ou razões invocadas na
decisão de primeira instância, nos termos do art. 16, §4o, alínea “c” do
Decreto no 70.235/72.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Rosane Beatriz Jachimovski
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.174 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722103/2015-62
2
Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Roberto
Carvalho Veloso Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 03-78.823 da 3a
Turma de Julgamento da DRJ/BSB, na qual os membros daquele colegiado, por unanimidade de
votos, julgaram procedente em parte a impugnação.
Reproduzo o Relatório da decisão de piso por bem descrever o processo (e-fls. 32-
37):
Relatório
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida por Auditor-Fiscal da Delegacia da
Receita Federal em Caruaru, notificação de lançamento referente ao Imposto de
Renda Pessoa Física, exercício 2014, ano-calendário 2013. Após a revisão da
Declaração de Ajuste Anual, o imposto a restituir foi ajustado de R$ 3.168,44 para
R$ 323,02.
O referido lançamento teve origem na constatação da(s) seguinte(s) infração(s):
Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 5.076,52. Glosados
pagamentos diversos (fls. 17). A motivação detalhada das glosas encontra-se às
fls. 18.
Dedução indevida com Despesa de Instrução, no valor de R$ 5.270,46, por falta de
comprovação.
A ciência do Lançamento ocorreu em 28/08/2015 (fls. 22) e o contribuinte
apresentou sua impugnação em 14/09/2015 (fls. 02/05), acompanhada de
documentação, alegando, em síntese, que junta os documentos necessários à
comprovação das despesas glosadas.
Em julgamento, a DRJ restabeleceu as despesas médicas no valor de R$ 3.201,51 e
despesas com instrução no valor de R$ 2.040,00, o que resultou no reconhecimento do direito
creditório de R$ 1.441,42. Contudo, manteve a glosa de despesas médicas em face da não
identificação dos beneficiários do plano de saúde, bem como manteve a glosa de despesa com
instrução por ausência de comprovação da despesa para no ano de 2013.
Cientificado do acórdão, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 42-
57), no qual foi juntada declaração emitida pela Diretoria de Apoio Administrativo ao Sistema de
Saúde – DASIS da Polícia Militar de Pernambuco constando o rol dos beneficiários do plano de
saúde, bem como declaração emitida pela Associação Caruarense de Ensino Superior
relativamente aos valores recebidos com a instrução do dependente Bruce Ollyver Paulo de
Oliveira, no ano calendário de 2013. Aduz que a instituição de ensino se equivocou quando da
emissão da declaração que foi juntada na Impugnação.
É o relatório.

Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.174 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722103/2015-62
3
VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

2. Mérito
A controvérsia estabelecida nos autos cinge-se quanto à não identificação dos
beneficiários do plano de saúde e ausência de comprovação de despesa com instrução no ano de
2013.
Assim consta na decisão de piso:
Voto
(...)
Já o comprovante de rendimentos de fls. 12, em que pese consignar o desconto
de despesas médicas no valor de R$ 1.829,92, não identifica os beneficiários do
plano de saúde em questão. Assim, a glosa deve ser mantida.
(...)
O outro documento, de fls. 10, comprova despesas com instrução do dependente
Bruce Ollyver Paulo de Oliveira. Contudo, tais despesas são referentes ao ano
calendário seguinte, 2014, não podendo ser deduzidas na DIRPF/2014, que se
refere ao ano calendário 2013.
(...)
Conforme mencionado no relatório, o Recorrente juntou com o Recurso Voluntário
declaração emitida pela Diretoria de Apoio Administrativo ao Sistema de Saúde – DASIS da Polícia
Militar de Pernambuco constando o rol dos beneficiários do plano de saúde, bem como declaração
emitida pela Associação Caruarense de Ensino Superior relativamente aos valores recebidos com a
instrução do dependente Bruce Ollyver Paulo de Oliveira no ano calendário de 2013.
Diante deste cenário, entendo que os documentos apresentados em sede de
recurso devem ser apreciados em razão do formalismo moderado e do princípio da verdade
material. Além do que, vale ressaltar que o art. 16, § 4o do Decreto n o 70.235/72 assim
estabelece:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.174 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722103/2015-62
4
(...)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Como se vê, é legalmente possível e permitido ao Julgador conhecer de
documentação acostada aos autos após a Impugnação, sobretudo quando possui evidente
pertinência e correlação com matéria controversa.
Assim, considerando que o caso em exame se adequa a hipótese do art. 16, § 4o,
alínea c, do Decreto n o 70.235/72 e, considerando que o fundamento para a glosa das despesas
médicas foi a ausência de identificação dos beneficiários do plano de saúde e das despesas com
instrução foi a ausência de comprovação da despesa no ano calendário 2013, restando tais vícios
sanados pelo Recorrente, não há motivos para manutenção da glosa.
Desta forma, a decisão recorrida merece reforma.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 64
DF CARF MF
Original